Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713272-95.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JJR CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, LUCAS JOSE SOARES DIAS EIRELI APELADO: EMPREITEIRA MAO DE OBRA OLIVEIRA LTDA - ME, LUCAS JOSE SOARES DIAS EIRELI, MURILO SILVERIO MARTINS BRITO, JJR CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a apelante JJR Construções e Reformas Eireli não apresentou o comprovante bancário de recolhimento de custas. Diante disso, intime-se a apelante JJR Construções e Reformas Eireli para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo relativo ao presente recurso ou, alternativamente, promova seu pagamento em dobro, sob pena de deserção, na forma 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora